Tribunal: TJDFT
Processo: 0713768-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713768-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIGUEL FELIPE QUARANTA REPRESENTANTE LEGAL: KELLY CHRISTINE FELIPE AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Vistos etc. Diante do erro material do último despacho, intime-se novamente as partes para se manifestarem sobre a RN ANS n. 539, de 23.06.2022, que incluiu o § 4o ao art. 6o da RN ANS n. 465/21; in verbis: “Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente”. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator